Tribunal: STF
Processo: HC 183624
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º, §§ 2º, 3º E 4º, IV, DA LEI 12.850/2013. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 493.084, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Juliana Cristina Ramos, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
    Narram os autos que, em razão da investigação do crime de organização criminosa, a paciente teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Florianópolis/SC (fls. 26/40 - Processo n. 0002581-46.2018.8.24.0023).
    Por conseguinte, a defesa da paciente ajuizou pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar perante o Juízo de primeiro grau, o qual indeferiu o pleito (fls. 41/42).
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na colenda Corte de origem, que denegou a ordem (fls. 11/16 - Habeas Corpus n. 2163811-15.2017.8.26.0000):
    (…)
    Aqui, o impetrante alega constrangimento ilegal consistente na decretação e manutenção da prisão cautelar imposta à paciente.
    Sustenta, em síntese, que a paciente encontra-se foragida […] justamente por não ter com quem deixar seu pequeno filho (fl. 5).
    Postula, então, liminarmente, a revogação da prisão cautelar imposta à paciente ou a determinação da prisão domiciliar.
    É o relatório.
    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.
    De início, ressalte-se a necessidade, a partir do advento da Lei n. 13.257/2016, denominada ‘Estatuto da Primeira Infância’, de verificar cuidadosamente sobre a imprescindibilidade da pessoa presa aos cuidados do menor de 12 anos de idade, principalmente porque o art. 318 do Código de Processo Penal passou a vigorar com a seguinte redação:
    (…)
    Em juízo de cognição sumária, afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto o Magistrado singular decretou a segregação cautelar, ao destacar (fl. 29 - grifo nosso):
    (…)
    Ressalte-se que os crimes supostamente cometidos, apesar de não envolverem participação de menor, aparentemente foram desenvolvidos também no âmbito doméstico e, nesse contexto, há de se olhar com cautela o deferimento da prisão domiciliar de forma automática, razão pela qual a decisão do Magistrado singular, mais próximo aos fatos e aos delitos imputados, deve prevalecer.
    Nesse sentido também o acórdão a quo (fl. 22):
    (…)
    Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo.
    Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, com manifesto caráter satisfativo, indefiro-a.
    Solicitem-se informações atualizadas ao Juízo singular acerca do atual andamento da ação penal.
    Após, ao Ministério Público Federal para parecer”. 
    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV, da Lei 12.850/2013.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Ato contínuo, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal Justiça. Contudo, o pleito liminar foi indeferido, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito de prisão domiciliar.
    Aponta a “imprescindibilidade da presença da mãe na assistência de seu filho menor”.
    Aduz que “ao analisar detidamente a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que indeferiu o pedido de prisão domiciliar com base em suposições ante a conduta praticada pela paciente, verifica-se que a manutenção do decreto prisional mostra-se inidôneo”.
    Argumenta que “mesmo quando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, ainda nestes casos, podem ser deferido o pedido de prisão domiciliar, tendo em vista que o deferimento deste, visa preservar e proteger, os direitos fundamentais da criança menor de 12 anos, com base no princípio do melhor interesse do menor”.
    Entende que “o benefício previsto no Art. 318 – A do CPP deve ser concedido, quando preenchidos os requisitos legais, qual seja ser mãe de filho menor de 12 anos e, o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, e nem contra os filhos”.
    Destaca a defesa que “a necessidade dos cuidados maternos ao infante é presumido, mas por amor ao debate, a impetrante requer destacar que o genitor do infante encontra-se segregado aguardando julgamento, e a criança tem apenas 02 anos de idade. Logo, como não mostra-se, ser a mãe, imprescindível aos cuidados do filho, sendo que não há ninguém próximo que possa prestar tal auxilio a criança, na ausência da genitora”.
    Pontua, também, que “o crime imputado a paciente, não foi cometido com violência ou grave ameaça, inclusive também não fora cometido contra a criança”.
    Alega, ainda, ausência de tratamento isonômico, uma vez que “no Writ que a Paciente é parte, mais precisamente, conforme Fls. 3002-3005, foi carreado notícia nos autos em que foi determinada a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar da autuada: Thayse Aparecida da Silva e outras. A situação é tão teratológica que DUAS Acionadas na contenda que tramita perante a Vara Criminal da Região de Florianópolis/SC, estão libertas e a Paciente não”.
    Conclui que “a Paciente está na eminência de ser presa, sem ter alguém para deixar seu filho, principalmente alguém que possa prestar auxilio nesta pandemia em que se encontra nosso Pais, onde a inércia do Poder Judiciário, poderá trazer dado irreparáveis ao menor”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ex positis, já estando o caso vertente sob o sereno e, imparcial venerandum desta Augusta Turma, é a presente para requerer a Vossas Excelências a concessão de ordem de Habeas Corpus LIMINARMENTE, pois presentes o fumus boni iuris (malferimento da legislação escorreita aplicável à espécie com pano de fundo constitucional, inclusive desta corte) e o periculum in mora (onde há recomendação por este Tribunal a manutenção das mãe em prisão domiciliar para cuidar dos filho face a esta pandemia), a fim de que cesse o constrangimento ilegal, determinando-se imediatamente que Vossa Excelência ordene a Autoridade Coatora em PRENDER DOMICILIARMENTE a PACIENTE, concedendo em julgamento definitivo o Writ, em favor da Paciente JULIANA CRISTINA RAMOS
    Caso contrário, que os Senhores Ministros deem prioridade de tramitação processual, onde deverá ser concedida de ofício nos termos do Art. 654, § 2º do Código de Processo Penal, visto que essa é a última chance de a Paciente ter suas súplicas legais sendo atendidas pelo Poder Judiciário, e fazendo assim, Vossas Excelências, Senhores Ministros, estarão realizando os atos da mais lídima e cristalina JUSTIÇA”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, entendo que o exame da matéria relativa ao atual estado de pandemia provocada pelo novo coronavírus, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente